Tribunal: TJSP
Processo: 3002699-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
res Estaduais no 830/97 e 1.065/08 - Operada a prescrição quinquenal para pleitear eventual diferença, uma vez que a ação foi ajuizada somente em 2013 - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002699-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Fase de cumprimento de sentença – Servidores públicos estaduais – Policiais militares – Pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94 – Extinção da execução, tendo em vista a superveniência de reestruturação das carreiras dos autores – Título executivo judicial que ressalvou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Fase de cumprimento de sentença – Servidores públicos estaduais – Policiais militares – Pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94 – Extinção da execução, tendo em vista a superveniência de reestruturação das carreiras dos autores – Título executivo judicial que ressalvou expressamente a possibilidade da discussão específica na fase de liquidação, adotando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.101.726, tema de recurso repetitivo no 15 – Observância do decidido igualmente pelo STF no RExtr. no 561.836 - Preclusão consumativa e violação à coisa julgada não reconhecidas – Carreiras dos autores que sofreram sucessivas reestruturações posteriores a Lei no 8.880/94, nos anos de 1997 e 2008 – Leis Complementares Estaduais no 830/97 e 1.065/08 - Operada a prescrição quinquenal para pleitear eventual diferença, uma vez que a ação foi ajuizada somente em 2013 - Recurso provido.